Tribunal: TJDFT
Processo: 0731518-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR INJUSTIFICÁVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. PROCURAÇÃO ASSINADA DE FORMA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. ADMISSIBILIDADE. CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA AUTENTICIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a petição inicial, ao argumento de invalidade da procuração. O juízo entendeu que a assinatura presente no instrumento não gerava garantia de autenticidade, integridade, temporalidade e não repúdio.
2. Pretende o autor a reforma da sentença e o consequente retorno dos autos ao primeiro grau, ressaltando a validade da procuração e a utilização de instituição credenciada à ICP-Brasil.
3. O princípio da primazia do mérito impõe ao órgão julgador a necessidade de objetivar a decisão de mérito, fazendo o possível para a sua ocorrência. Assim, deve ser evitado o excesso de rigor com a forma.
4. A Medida Provisória no 2.200-2/200 permite a utilização de certificação privada, desde que admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. No caso, a recorrida não apresenta qualquer óbice ao instrumento procuratório juntado aos autos.
5. Além do mais, a procuração anexada apresenta indicativos suficientes para constatação de autenticidade da assinatura, tais como a coleta do IP, geolocalização, informações sobre o dispositivo utilizado, data e hora da assinatura, e-mail e telefone do outorgante, assim como fotografia do constituinte no momento em que assina a procuração.
6. Apelação conhecida e provida para admitir a procuração acostada aos autos, anulando-se, por consequência, a sentença recorrida.